Tribunal: TJDFT
Processo: 0717409-35.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO VIA SAQUE. PAGAMENTO INTEGRAL. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. CONTINUIDADE. RESTITUIÇÃO. DOBRO. COMPROVAÇÃO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. DANO MORAL. CARACTERIZADO.
1. Os descontos realizados em folha de pagamento para quitação de empréstimo tomado via cartão de crédito consignado não podem perpetuar por tempo indiscriminado, notadamente quando a dívida já foi integralmente adimplida, o que impõe a restituição das parcelas indevidamente cobradas.
2. A cobrança indevida de dívida nas relações de consumo gera a devolução em dobro do valor, salvo engano justificável do fornecedor. A repetição em dobro é cabível quando restar evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
3. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade e atinge, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta.
4. O comportamento da instituição financeira que continuar a realizar débitos mensais na folha de pagamento do tomador de empréstimo quando a dívida já foi quitada integralmente revela considerável grau de culpa do ofensor.
5. Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
6. Apelação da autora parcialmente provida.
7. Apelação do réu desprovida.